Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712901-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elias José da Silva em face da r. decisão (ID 120455741 do processo de origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória movida em desfavor de Banco Itaucard S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pelo Agravante, para depositar em consignação os valores das prestações vincendas no montante que entende devido, garantir a manutenção dele na posse do veículo objeto da garantia e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência, com o intuito de evitar os efeitos da mora. Em consulta aos autos de origem (processo no 0706502-64.2022.8.07.0003), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual julgou os pedidos improcedentes. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator